Tribunal: TJSP
Processo: 2318700-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo da executada. Descabimento. Tutela de urgência deferida para fornecimento de medicamento. Cirurgia emergencial deferida em liminar, ratificada por essa c. Câmara em recurso e posteriormente confirmada por sentença. Majoração das astreintes no curso do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo da executada. Descabimento. Tutela de urgência deferida para fornecimento de medicamento. Cirurgia emergencial deferida em liminar, ratificada por essa c. Câmara em recurso e posteriormente confirmada por sentença. Majoração das astreintes no curso do processo de conhecimento ante o reiterado descumprimento. Óbito da autora sem a realização da cirurgia Multa por descumprimento vencida e majoração ratificada em recurso anterior, transitado em julgado. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Cobrança atual é mera consequência da incidência da multa por descumprimento já ratificada sobre todo o período de descumprimento, até a morte da beneficiária. Mesmo se assim não se entenda, multa razoável e proporcional, considerado o bem jurídico tutelado e a morte da beneficiária sem a realização de procedimento urgente garantido por decisão judicial. Alegação intransmissibilidade das astreintes. Descabimento. Multa diária transmissível aos herdeiros, por integrar o acervo patrimonial do falecido, sem se confundir com a obrigação personalíssima no âmbito em que fixada. Precedentes do e. STJ. Decisão mantida. Agravo não provido.